Tribunal: TJSP
Processo: 2286831-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu pedido visando o bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do executado – Descabimento desta medida, pois ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade – Indeferimento da pretensão é medida que se impõe – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2286831-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ARTHUR
NOGUEIRA DIB, é agravado IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286831-72.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 43.266
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2286831-72.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGVTE.: ARTHUR NOGUEIRA DIB
AGVDO.:
IRESOLVE
COMPANHIA
SECURITIZADORA
DE
CRÉDITOS FINANCEIROS S/A.
INTERESSADO: BABY COMÉRCIO DE ROUPAS INFANTIS LTDA.
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Decisão que
deferiu pedido visando o bloqueio da Carteira Nacional de
Habilitação do executado Descabimento desta medida, pois
ultrapassa os limites da proporcionalidade e razoabilidade

Indeferimento da pretensão é medida que se impõe Decisão
reformada Recurso provido.
O presente agravo de instrumento foi interposto
contra a r. decisão de fls. 170 destes autos, que, em cumprimento de sentença,
deferiu o pedido do ora agravado, visando o bloqueio da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH) do executado.
Sustenta o agravante que embora esgotadas a
tentativas de localização de ativos financeiros e bens passiveis de penhora, a
fim de satisfazer o débito exequendo, não há proporcionalidade e nem
tampouco razoabilidade no pedido de bloqueio da CNH, haja vista que antes
de fins exclusivamente econômicos, deve ser observado o princípio
constitucional relativo à dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, o
agravante não pode ser privado de exercer seu direito de dirigir veículo
automotor em razão da existência de dívida de valor junto à parte exequente,
até porque o bloqueio da CNH não será efetivo ao pagamento do débito.
Assim sendo, o adequado é que o agravante responda com seus bens e não
com a sua liberdade pessoal. O deferimento de bloqueio da CNH é uma
medida coercitiva que se atenta apenas à eficácia processual, não tendo
cunho patrimonial.
Houve apresentação de contraminuta.
É o relatório.
A irresignação do agravante merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286831-72.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se, no caso vertente, de ação monitória em
fase de cumprimento de sentença.
Na r. decisão, ora recorrida, o douto Magistrado,
deferiu pedido do exequente, para determinar o bloqueio da CNH do
executado até a quitação integral da dívida, motivo da irresignação do
agravante.
O entendimento do douto Magistrado não merece
ser mantido.
É certo que, de acordo com o art. 139, IV do CPC, o
Juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-
lhe: IV determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais
ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem
judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Entretanto, prevê o art. 8o do CPC, que:
Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo
a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a
razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.
No caso, é de se notar que o bloqueio da Carteira
Nacional de Habilitação - CNH é determinação que ultrapassa os limites da
proporcionalidade e razoabilidade, em que devem estar pautadas as decisões
judiciais, não tendo, ademais, correlação de utilidade direta com a satisfação
do débito do exequente. Esta medida, além de caracterizar violação a direitos
e garantias fundamentais, deixa de observar o princípio da menor onerosidade
para o agravado.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULAS
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
MEDIDAS
COERCITIVAS
ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. CARTÃO DE CRÉDITO. CNH
RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. 1. Medidas coercitivas
atípicas podem ser utilizadas para compelir o devedor a empenhar-se no
cumprimento de seu dever (CPC, art. 139, IV). 2. Elas não devem ser apenas
um meio de constranger o devedor, como mera punição, sem trazer ao credor
a possibilidade de satisfação do crédito. As medidas devem ser úteis a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286831-72.2019.8.26.0000 -Voto no
4
satisfação, além de proporcionais e razoáveis. 3. Não se vislumbra, de outro
lado, utilidade em bloquear a carteira nacional de habilitação. Recurso não
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2100932-98.2019.8.26.0000; Relator
(a): Melo Colombi; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional IX - Vila Prudente - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/05/2013; Data de Registro: 05/07/2019)
AGRAVO REGIMENTAL
Interposição contra
decisão monocrática da Relatora que negou provimento a agravo de
instrumento
Admissibilidade
Pretensão de bloqueio e apreensão de
passaporte, carteira de habilitação, bem como o cancelamento de cartões de
crédito do devedor Descabimento Execução direcionada ao patrimônio
do executado Adoção de medidas restritivas de direitos ou mesmo de
liberdade que não se afigura razoável Decisão mantida Regimental não
provido. (TJSP; Agravo Interno Cível 2046838-06.2019.8.26.0000; Relator
(a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2019; Data de
Registro: 04/06/2019).
E, ainda:
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
INDEFERIMENTO DE MEDIDAS INDUTIVAS E
COERCITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Agravantes que pretendem
a reforma da decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira
nacional de habilitação, apreensão de passaporte e bloqueio de cartões de
crédito - O artigo 139, inciso IV, do CPC dispõe que o Juiz determinará
todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária Medidas requeridas que
não se justificam, pois não conduzem ao recebimento do crédito - Decisão
mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2133674-79.2019.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 31/07/2019; Data de Registro: 31/07/2019)
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Pedido de bloqueio dos cartões de crédito e débito, da CNH e do passaporte
do Executado, com base no art. 139, inc. IV, do NCPC. Inadmissibilidade.
Medidas desproporcionais e excessivamente gravosas. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2148476-82.2019.8.26.0000; Relator (a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2286831-72.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Pedro Baccarat; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de
Jaboticabal - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2019; Data de
Registro: 31/07/2019)
Agravo de instrumento. Execução por quantia certa.
Decisão que indeferiu pedido de suspensão da Carteira Nacional de
Habilitação CNH, apreensão do passaporte e cancelamento/bloqueio dos
cartões de crédito da executada. Pedidos que não envolvem expropriação de
bens que possam satisfazer o crédito. Decisão de indeferimento mantida.
Recurso
desprovido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2125022-73.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
MEDIDAS COERCITIVAS Ação de extinção de
condomínio c/c indenização por danos materiais, em fase de cumprimento de
sentença - Decisão indeferiu pedido de suspensão de CNH, restrição de
passaporte e cartões de crédito da executada Art. 139, IV, do CPC2015 -
Descabimento - Medidas que não se prestam à satisfação do crédito, nem
conferem efetividade à execução Desproporcionalidade entre as vantagens
que, em tese, adviriam para a exequente, de um lado, e os ônus que imporiam
aos executados, de outro - Inteligência do art. 8o do CPC2015 - Decisão
mantida
Recurso desprovido. (TJSP; Agravo de Instrumento
2031001-08.2019.8.26.0000; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 29/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019)
A irresignação do agravante merece, pois, ser
acolhida, para o fim de afastar a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator